Tribunal: STF
Processo: AR 3115
Classe: AR
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Ação Rescisória. Ausência de citação do interessado. Alegação de erro de fato verificável no exame dos autos. Inviabilidade. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto por Ademir Valentim contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento à ação rescisória ajuizada com fundamento nos incs. V e VIII do art. 966 do CPC. O agravante alegou nulidade da decisão monocrática proferida na Reclamação Constitucional nº 74.803/SP, por ausência de sua citação como parte interessada e por erro de fato verificável a partir dos autos, ao supostamente considerar equivocadamente que ele atuava como empresário, e não como empregado.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação do agravante na Reclamação constitucional nº 74.803/SP configura violação manifesta à norma jurídica, apta a ensejar a rescisão do julgado; (ii) estabelecer se houve erro de fato verificável do exame dos autos que justifique a desconstituição da decisão monocrática rescindenda.



    III. Razões de decidir



    3. A ausência de citação do agravante na Reclamação constitucional nº 74.803/SP não configura, por si só, violação manifesta à norma jurídica, pois, conforme jurisprudência consolidada, a nulidade de ato processual exige a demonstração concreta de prejuízo (pas de nullité sans grief), o que não se verifica no caso.



    4. A ação rescisória não é cabível como sucedâneo recursal, sendo necessária interpretação restritiva de suas hipóteses de admissibilidade, especialmente diante da proteção constitucional conferida à coisa julgada (art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição).



    5. A alegação de erro de fato não prospera, pois a decisão rescindenda examinou expressamente os elementos de prova constantes dos autos e fundamentou sua conclusão sobre o vínculo de trabalho do agravante. Nessas circunstâncias, não se configura erro de fato nos termos do art. 966, inc. VIII, do CPC.



    6. O uso da ação rescisória com o objetivo de reexame do conjunto fático-probatório revela inconformismo com o resultado do julgamento anterior e não se presta à sua desconstituição.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental não provido.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, incs. XXXVI e LIV; CPC, arts. 966, incs,. V e VIII; art. 989, inc. III.



    Jurisprudência relevante citada: AR nº 2.837/PE, Rel. Min. André Mendonça, j. 08/08/2022; AR nº 2.922-AgR/DF, Rel. Min. André Mendonça, j. 10/11/2022; AR nº 3.084-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 26/05/2025; AR nº 2.643-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 07/05/2018.